Tribunal: TJES
Processo: 5000538-75.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000538-75.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO: ROSEMARY MENDONCA DE AQUINO CALIXTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECARGA TELEFÔNICA. PLANO PRÉ-PAGO. DESCONTOS DE CRÉDITOS SEM O USO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TERMOS DE USO DO PLANO. SENTENÇA PROCEDENTE. DANO MORAL FIXADO EM R$1.000,00 (MI REAIS). TERMO INICIAL DOS JUROS DEVE SER DESDE A DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000538-75.2020.8.08.0007

Recorrente: TIM S.A.

Recorrido: ROSEMARY MENDONCA DE AQUINO CALIXTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TIM S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve irregularidade praticada pelo recorrente;
b)
que não houve dano moral e que o valor arbitrado se mostra desproporcional pelo qual, caso a condenação seja mantida, o valor deve ser minorado;
c)
que nos termos 240 do CPC e art. 405 do CC, os juros e correção monetária deverão incidir desde a citação.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo.

Vejamos:

Importante ressaltar, de início, que a relação entre as partes é de consumo e, consequentemente, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa senda, foi invertido o ônus da prova, de modo que ficou a cargo da requerida comprovar a regular utilização dos créditos pela autora, devendo juntar a discriminação das ligações e serviços utilizados durante o período de tempo mencionado na petição inicial.

Contudo, a ré se limitou a juntar o extrato de ID n.º 8376721, que é insuficiente, tendo em vista que compreende apenas parte do período de tempo discutido. Além disso, a maioria dos serviços discriminados estão com o custo zerado, havendo apenas duas cobranças no valor de R$1,99 cada a título de “TIM PR Nova Infinity”, não havendo comprovação de que consiste tal serviço, tampouco de que ele foi devidamente contratado pela autora.

Desse modo, tenho que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, devendo arcar com as consequências da não-prova, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora na petição inicial.

A par disso, convém destacar, porém, que a presunção de veracidade não é absoluta, de sorte que a parte requerente deve produzir provas confirmativas do seu direito, a fim de sustentar a procedência do pedido, segundo o livre convencimento motivado do julgador.

Nessa linha, em análise ao conjunto probatório carreado para os autos, verifico que a requerente juntou os documentos de ID n.º 4794740 e 4794746, tratando-se de expediente do PROCON municipal e relatório detalhado enviado pela própria empresa quando do atendimento havido no órgão de defesa do consumidor. C
omo se vê do relatório, a autora, de fato, efetuou as recargas mencionadas na petição inicial, que foram consumidas por diversas cobranças no valor de R$1,99 cada a título de “TIM PR Nova Infinity”, salientando-se que, como já dito, não há comprovação de que consiste tal serviço, tampouco de que ele foi devidamente contratado pela autora.

Desse modo, tenho que a autora trouxe elementos mínimos a comprovar o fato constitutivo do seu direito.

De outra banda, considerando a inversão do ônus da prova deferida nos autos, cabia, única e exclusivamente, à requerida comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.

No entanto, como já dito, a ré não trouxe prova nesse sentido.

Nessa senda, entendo que a prova produzida nos autos, aliada à inércia da requerida em produzir prova contrária à tese da requerente, é capaz de comprovar as alegações autorais, de modo que reconheço a ilicitude da conduta da requerida, não podendo chegar a outra conclusão senão a de que decorre da falha na prestação dos serviços.

[...]

Desse modo, entendo que a situação vivida pela requerente foi capaz de lhe gerar danos de ordem moral, posto que, ainda que não se trate de efetiva lesão à personalidade,
acarretou transtornos que extrapolam os meros dissabores da vida em sociedade.
Os danos morais restam caracterizados pela conduta ilícita da empresa ré, revelando-se uma prática abusiva, a qual deve ser penalizada, uma vez que constitui verdadeira desconsideração para com a consumidora.

Isso porque, embora o descumprimento contratual, por si só, não gere indenização por danos morais segundo a jurisprudência, a conduta da requerida em âmbito administrativo de ignorar os apelos da consumidora e se recusar – ou se manter inerte – em restituir os créditos na linha telefônica da autora infringe propositadamente o CDC, sendo capaz de gerar aflição e sofrimento à autora.

O que significa dizer que, caso a ré houvesse restituído os créditos na linha telefônica da autora quando instada extrajudicialmente e, ainda assim, a requerente buscasse reparação moral em juízo, a indenização lhe seria negada. Contudo, tal não é o caso dos autos, uma vez que, embora a autora tenha iniciado procedimento junto ao PROCON municipal,
precisou ajuizar a presente ação para ver seu problema resolvido.

Nesse passo, tenho que o pedido de indenização por danos morais merece ser acolhido.

Estabelecida a obrigação de indenizar – com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor –, surge, então, a questão relativa ao quantum indenizatório, o qual deve ser aferido levando-se em conta a reprovabilidade da conduta ilícita, a duração e a intensidade do sofrimento vivenciados e a capacidade econômica de ambas as partes, de maneira que não represente gravame desproporcional para quem paga, nem consubstancie enriquecimento indevido para aquele que recebe.

A par disso, considerando-se os critérios acima alinhavados, entendo que o valor de compensação pelo dano moral deve ser arbitrado em R$1.000,00 (um mil reais) e registro que, a meu ver, tal valor atende à justa indenização, capaz de compensar a consumidora e, de outra banda, inibir a prática de condutas ilícitas similares.

Como bem destacado em sentença, o recorrente teve a incumbência de juntar aos autos os termos de uso do plano que demonstrasse no que consistiam os serviços aparentemente contratados pela recorrida e a razão dos descontos efetuados em seu plano.

Ocorre que o recorrente não colacionou aos autos nenhum documento que desse razão aos descontos, pelo qual mostram-se indevidos.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Como bem motivado em sentença, o dano moral adveio da falha da prestação de serviço da ré, que não solucionou o problema extrajudicialmente o que levou a autora/recorrida a buscar o judiciário para solucionar um problema tão simples, o que reforça o entendimento de que a parte recorrida deve arcar com os danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$1.000,00 (mil reais).

Devo destacar apenas um ponto a qual merece reforma, qual seja o termo inicial da correção monetária e incidência dos juros sobre os danos morais, pois em se tratando de relação contratual nos termos do art. 405 do CC deve ser desde a data da citação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para alterar o termo inicial dos juros moratórios, pelo qual o valor do dano moral deverá ser acrescido da Selic deduzido o IPCA desde a citação e, a partir do arbitramento, ser atualizado unicamente pela Selic.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)